Tribunal: TJBA
Processo: 8002443-66.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002443-66.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CID PASSOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. DIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO. DESLOCAMENTO DO LOCAL DE LOTAÇÃO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94 E DECRETO ESTADUAL Nº 3.295/94. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO QUE SE ATEVE AOS LIMITES DO PEDIDO. AMPLO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELO ESTADO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária movida por servidor público estadual, condenando o ente público ao pagamento de 8 (oito) diárias decorrentes de deslocamentos para participação em cursos de capacitação realizados na capital do Estado.

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de diárias ao servidor público que se deslocou de sua sede funcional para participar de cursos de capacitação foi extra petita, como alega o Estado da Bahia, ou se limitou-se a julgar exatamente o que foi pedido na inicial.

Não há julgamento extra petita quando a sentença se atém aos exatos limites do pedido formulado na petição inicial, como ocorreu no caso em análise, em que o autor postulou o pagamento de 8 (oito) diárias decorrentes de deslocamentos para participação em cursos de capacitação.

O Estado da Bahia exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, juntando aos autos extensa documentação (48 páginas) relacionada aos períodos mencionados na inicial, o que demonstra seu pleno conhecimento sobre o objeto da demanda, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A Lei Estadual nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia), em seu art. 68, assegura ao servidor que se deslocar da sede em caráter eventual ou transitório, no interesse do serviço, além do transporte, diárias para atender às despesas de alimentação e hospedagem.

Restou comprovado nos autos que o servidor, lotado na 25ª COORPIN/Euclides da Cunha, deslocou-se para Salvador para participar de cursos de capacitação, nos períodos de 25 a 28 de junho de 2018, 20 a 22 de novembro de 2018 e em 08 de março de 2019, tendo apresentado os certificados dos cursos e feito o requerimento administrativo para pagamento das diárias.

A recusa do Estado da Bahia em efetuar o pagamento das diárias, sob a alegação de que o autor não teria prestado contas de diárias recebidas anteriormente (no período do carnaval de 2018), não justifica o não pagamento das diárias ora pleiteadas, especialmente considerando que o autor demonstrou ter efetuado a prestação de contas.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002443-66.2022.8.05.0237, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado CID PASSOS DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.